Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-75.2018.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000877-75.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DALVA CAIUMALO KUTIACA - CPF: 823.323.551-20 (REPRESENTANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA NÃO COMPROVADO NOS AUTOS) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

Ainda, não restando comprovada a condição de analfabeta da consumidora, e constatada a legitimidade dos documentos juntados pela instituição financeira que comprovam a efetiva contratação e utilização do empréstimo pela apelante, a manutenção da decisão de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DALVA CAIUMALO KUTIACA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c com Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000877-75.2018.8.11.0044, movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
,
que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença ainda revogou a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa; suspenso a exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A Apelante se insurge (Id. 35428475) sustentando ser pessoa indígena, idosa, analfabeta e por esse motivo se faz necessário à presença de duas testemunhas no ato da contratação, fato este que não ocorreu.

Afirma ser necessário a apresentação de instrumento de procuração pública, outorgada em meados da data da contratação, por tratar-se de pessoa analfabeta; bem como, a ausência de comprovação de materialidade do suposto empréstimo firmado entre as partes; e, que o documento não possui validade jurídica, requerendo, por fim, a condenação em danos morais.

Requer seja recebido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a r. sentença, eis que a parte apelada não juntou nenhum documento que validasse o contrato de empréstimo em litígio, devendo ser dado provimento aos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 35428478)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar no presente recurso. (Id.39788494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DALVA CAIUMALO KUTIACA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c com Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000877-75.2018.8.11.0044, movida em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença ainda revogou a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa; suspenso a exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

No caso em comendo, tem-se que o banco requerido comprovou fato impeditivo do direito da autora, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Nota-se que fora carreado na contestação do requerido a cópia do contrato de empréstimo (Id.20012253), contrato n.º

008711958
, legalmente formalizado, que a autora se insurge.

Ademais, resta comprovado nos autos, o comprovante de transferência colacionado nos autos (ID. 20012259) que evidencia a disponibilização e a utilização pela requerente dos numerários.

Assim, resta comprovado pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, que não demonstrou ser analfabeta nos autos, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica.

Portanto, não restando comprovada a condição de analfabeta da consumidora, e constatada a legitimidade dos documentos juntados pela instituição financeira que comprovam a efetiva contratação e utilização do empréstimo pela apelante, a manutenção da decisão de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ainda, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que a requerida logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, como requer a apelante, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Para os fins do §11º., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor dado a causa, devendo ser observado, que o apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020